Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-20.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
DE
GASTO ELEITORAL. VALOR IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais do candidato
Antonio Osvaldo Carneiro, referente às
eleições municipais de 2024, desaprovadas
na instância de origem em razão da
ausência de comprovação documental de
100% dos gastos eleitorais. O candidato
recorre, alegando a insignificância do valor

Num. 44428429 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
questionado (R$ 40,00) e a impossibilidade
de obtenção da nota fiscal junto à
plataforma
responsável
pelo
serviço
contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir
se a ausência de comprovação documental
de um gasto de pequeno valor (R$ 40,00),
que representa 4% do total de despesas de
campanha, justifica a desaprovação das
contas ou se é cabível sua aprovação com
ressalvas,
à
luz
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais tem o
objetivo
de
conferir
transparência
ao
financiamento de campanhas, permitindo o
controle sobre o uso de recursos públicos e
privados, nos termos do art. 14, § 10, da CF
e da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A regularidade dos gastos eleitorais exige a
comprovação
documental
do
serviço
prestado
e
a
rastreabilidade
dos
pagamentos, conforme os arts. 60 e 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A ausência de nota fiscal caracteriza
irregularidade, mas, no caso concreto, o
pagamento da despesa foi devidamente
rastreado por meio de extrato bancário,
demonstrando a efetiva saída dos valores
da conta do candidato para o fornecedor do
serviço.
A jurisprudência do TSE admite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
quando
a
falha
não
compromete a higidez das contas, o
montante da irregularidade é inferior a 10%
do total de despesas ou não ultrapassa o
limite de R$ 1.064,10, e não há indícios de
má-fé do prestador (TSE, AgR no REspE nº
12140/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 26/04/2021; TSE, AgR no AREspEl nº
060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach,

Num. 44428429 - Pág. 3
Assinado eletroni

Inteiro teor:
21/03/2025
Número: 0600321-20.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600321-
20.2024.6.16.0186, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato para o cargo de vereador do
município de Colombo/PR, Antonio Osvaldo Carneiro, relativas às Eleições Municipais de 2024,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo
em vista que não foi comprovada a prestação do serviço contratado correspondente a 100% dos
gastos eleitorais.(Prestação de contas de campanha, referente às Eleições Municipais de 2024,
apresentada pelo candidato para o cargo de Vereador pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) do
município de Colombo/PR, Antonio Osvaldo Carneiro, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução
TSE nº 23.607/2019. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foi detectada a falta de
comprovação, mediante nota fiscal ou outro documento idôneo, da totalidade de gastos eleitorais
contraídos pelo Requerente). NÃO ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO OSVALDO CARNEIRO (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO OSVALDO CARNEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428429
21/03/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44428429 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.447

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600321-
20.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO OSVALDO CARNEIRO VEREADOR
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRENTE: ANTONIO OSVALDO CARNEIRO
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
DE
GASTO ELEITORAL. VALOR IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais do candidato
Antonio Osvaldo Carneiro, referente às
eleições municipais de 2024, desaprovadas
na instância de origem em razão da
ausência de comprovação documental de
100% dos gastos eleitorais. O candidato
recorre, alegando a insignificância do valor

Num. 44428429 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
questionado (R$ 40,00) e a impossibilidade
de obtenção da nota fiscal junto à
plataforma
responsável
pelo
serviço
contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir
se a ausência de comprovação documental
de um gasto de pequeno valor (R$ 40,00),
que representa 4% do total de despesas de
campanha, justifica a desaprovação das
contas ou se é cabível sua aprovação com
ressalvas,
à
luz
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas eleitorais tem o
objetivo
de
conferir
transparência
ao
financiamento de campanhas, permitindo o
controle sobre o uso de recursos públicos e
privados, nos termos do art. 14, § 10, da CF
e da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A regularidade dos gastos eleitorais exige a
comprovação documental do serviço prestado e a rastreabilidade dos
pagamentos, conforme os arts. 60 e 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
A ausência de nota fiscal caracteriza
irregularidade, mas, no caso concreto, o
pagamento da despesa foi devidamente
rastreado por meio de extrato bancário,
demonstrando a efetiva saída dos valores
da conta do candidato para o fornecedor do
serviço.
A jurisprudência do TSE admite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
quando
a
falha
não
compromete a higidez das contas, o
montante da irregularidade é inferior a 10%
do total de despesas ou não ultrapassa o
limite de R$ 1.064,10, e não há indícios de
má-fé do prestador (TSE, AgR no REspE nº
12140/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 26/04/2021; TSE, AgR no AREspEl nº
060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach,

Num. 44428429 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
DJE 04/08/2022).
No caso concreto, a irregularidade atinge
valor considerado diminuto (R$ 40,00),
inferior
aos
limites
fixados
pela
jurisprudência, não havendo indícios de má-
fé do candidato, o que autoriza a aprovação
das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
Tese de julgamento:
A ausência de nota fiscal de despesa de
pequeno valor não compromete a regularidade da prestação de contas quando há rastreamento bancário da
transação e ausência de indícios de má-fé.
Aplica-se o princípio da proporcionalidade
para aprovação com ressalvas quando a
irregularidade atinge montante inferior a
10% do total de despesas ou ao limite
absoluto
de
R$
1.064,10,
conforme
jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 38 e
60.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspE nº 12140/SP, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE 26/04/2021; TSE, AgR no
AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 04/08/2022; TSE, AgR-
AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel
Gallotti, publ. 02/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44428429 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Autos de RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0600321-20.2024.6.16.0186
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANTONIO OSVALDO CARNEIRO VEREADOR, ANTONIO
OSVALDO CARNEIRO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961, SIMONE
CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A
Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961, SIMONE
CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A

RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Antonio Osvaldo Carneiro,
nas eleições 2024, desaprovadas, por sentença, "tendo em vista que não foi comprovada a
prestação do serviço contratado correspondente a 100% dos gastos eleitorais".
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44312396), aduzindo, em síntese, que: a) a única
despesa colocada em cheque refere-se a um valor de R$ 40,00; b) trata-se de um valor gasto
pelo candidato para criação de página na internet. Este valor foi a única despesa do candidato
para sua campanha, levando em conta a doação realizada pela majoritária de material de
campanha, que possibilitou a realização desta; c) a não apresentação da referida Nota Fiscal,
corresponde a 100% dos gastos de campanha, onde olhando-se para o percentual induz ao
pensamento de que se trata de valores de grande monta quando, na verdade, refere-se a
pequena quantia de R$ 40,00; d) O Recorrente não apresentou a nota fiscal solicitada em razão
da dificuldade de obtê-las junto a plataforma responsável e não por desídia ou má-fé do
candidato; e) a despeito da não apresentação da Nota Fiscal o candidato apresentou o extrato
bancário com a respectiva transferência, além de comprovar a origem do recurso, ou seja, não há
margem para duvidar da lisura dos procedimentos adotados e da sua regularidade. Ao final,
requereu a reforma da sentença para fins de aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44363139).
É o relatório.

VOTO

Num. 44428429 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 14/12/2024
(id. 44312391) e as razões foram protocoladas em 17/12/2024 (id. 44312396).
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de
forma individualizada.
a) Despesa com recursos provenientes da conta "Outros Recursos"
Constou da sentença (id. 44312387):
Foi detectada a falta de comprovação, mediante nota fiscal ou outro documento idôneo, da

Num. 44428429 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
totalidade de gastos eleitorais contraídos pelo Requerente e o parecer do Ministério Público
Eleitoral foi favorável à aprovação das contas com ressalvas.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos
explanados, JULGO DESAPROVADAS as contas de campanha apresentadas pelo candidato
para o cargo de VEREADOR do município de Colombo/PR, ANTONIO OSVALDO CARNEIRO,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo em vista que não foi comprovada a prestação
do serviço contratado correspondente a 100% dos gastos eleitorais.
No caso, verificou-se que o candidato efetuou pagamento no valor de R$ 40,00 com recursos
provenientes da conta "Outros recursos", não tendo sido apresentado documento fiscal relativo à
despesa de campanha.
O candidato interpôs recurso e alegou que a única despesa colocada em cheque refere-se a um
valor de R$ 40,00 e que trata-se de um valor gasto pelo candidato para criação de página na
internet.
Sustentou que não apresentou a nota fiscal solicitada em razão da dificuldade de obtê-la junto a
plataforma responsável e não por desídia ou má-fé do candidato. Ao final, requereu a reforma da
sentença para fins de aprovação com ressalvas das contas apresentadas.
Pois bem.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.

Num. 44428429 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]
Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da rastreabilidade do gasto, o
candidato deve apresentar a contraparte no extrato bancário ou, ao menos, a prova de que
efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal e também deve haver o
comprovante de recebimento da quantia/nota fiscal do serviço emitido pelo contratado.
Na espécie, o candidato não juntou comprovante/nota fiscal emitido(a) pelo fornecedor acerca do
serviço prestado, tendo sido cumprido apenas o requisito de rastreamento do dinheiro, com a
presença da contraparte "NUCLEO INF COORD PONTO BR" (id. 44312369), no extrato bancário
de campanha.
Ainda, a despesa foi paga com recursos privados, originários do próprio candidato,
consubstanciada em R$ 40,00, o que representa 4% do total de despesas de campanha (R$
989,00).
Em decorrência, a irregularidade identificada atinge montante que se enquadra no conceito de
diminuto, fixado pela jurisprudência do TSE, pois não ultrapassa 10% do total de despesas,
tampouco ultrapassa o limite de R$ 1.064,10, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas. No
sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no

Num. 44428429 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a
aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por afronta à lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não
destacado no original]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
Ademais por se tratar de despesa quitada com recursos privados, incabível a determinação de
recolhimento da respectiva verba ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas por Antonio Osvaldo Carneiro, candidato a vereador nas
eleições 2024.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600321-
20.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANTONIO OSVALDO CARNEIRO VEREADOR, ANTONIO
OSVALDO CARNEIRO - Advogados dos RECORRENTES: ANDERSON CUNHA MOREIRA -
PR48961, SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA -
PR37829-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.

Num. 44428429 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114143527400000043372689
Número do documento: 25032114143527400000043372689
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:45:53
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025